Tribunal: STF
Processo: Rcl 2643
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
EMENTA
 
Reclamação. Membro do Ministério Público estadual. 
   Nomeação. Cargo de Secretário de Estado de Segurança. ADI nº 
   2.534/MG e ADI nº 2.084/SP. Reclamação prejudicada.
1. 
   Prejudicada a reclamação tendo em vista a perda de objeto, uma 
   vez que o interessado pediu exoneração do cargo no Ministério 
   Público para continuar exercendo o cargo de Secretário de Estado 
   de Segurança Pública. O pedido de arquivamento somente foi 
   formulado após o início do julgamento, com votos proferidos e o 
   pedido de vista do Ministro Cezar Peluso, motivo pelo qual 
   submeti, em questão de ordem, o requerimento ao Pleno.
2. 
   Reclamação prejudicada.